Tribunal: TJES
Processo: 5016235-53.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016235-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016235-53.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN-RJ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. PERTINÊNCIA DA PRESENÇA DO NOVO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO. ATO CITATÓRIO NÃO REALIZADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o DETRAN/ES pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, o Autor narra ter sido proprietário do veículo de placa MTZ7937/ES, vendido ao Sr. Relysom, com comunicação de venda. Todavia, continuou recebendo notificações de multas de trânsito, cobranças de IPVA e taxas de licenciamento em seu nome, embora não mais fosse o possuidor do veículo. Na inicial, o Autor pleiteou: a declaração de inexistência de relação jurídica entre ele e o veículo após a alienação; a exclusão de seu nome de quaisquer débitos tributários e administrativos posteriores à venda; a transferência da responsabilidade pelas infrações e encargos ao real adquirente. Em sentença, o juízo de origem: extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a Relysom Fernandes Alves, sob o fundamento de ausência de interesse processual; extinguiu também quanto ao DER/RJ por incompetência territorial; julgou improcedente o pedido em relação aos demais réus (DETRAN/ES, DER/ES e Estado), concluindo pela responsabilidade solidária do antigo proprietário, por ausência de comprovação de comunicação válida ao órgão de trânsito, aplicando o art. 134 do CTB e a Lei Estadual nº 6.999/2001.

(3). Ocorre que o réu RELYSOM FERNANDES ALVES, indicado como adquirente do veículo, constou regularmente no polo passivo, mas não foi citado (a propósito, nem sequer consta dos autos registro de tentativa de localização desse Requerido). A despeito disso, a sentença extinguiu a ação em relação a ele sem resolução do mérito, com fundamento de inexistência de interesse processual, sem sequer oportunizar a sua integração à lide.

(4). Há que se considerar que, em face da narrativa trazida pelo Autor, a participação do adquirente é de inegável relevância, na medida em que é justamente contra ele que se afirma a posse do veículo após a venda, sendo a esse atribuível a responsabilidade pelos débitos e infrações impugnados nos autos.

(5). Nesse contexto, importante destacar quanto à da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1.226, CC) - em relação à qual há indícios, conforme se vê a partir do documento de pág. 10 do ID de origem 16505055 -, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(6). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(7). Por isso, insustentável o fundamento de ausência de interesse processual do Autor em relação ao referido réu, sendo indispensável ao deslinde da demanda a sua integração ao polo passivo, que não foi regularmente promovida pelo Juízo de origem.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, JULGO PREJUDICADO,
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com nova tentativa de citação do réu RELYSOM FERNANDES ALVES e realização dos atos processuais subsequentes.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)